Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-77.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002234-77.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), VALDSON LUIS FONTES - CPF: 815.825.011-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, afirmando que houve alienação de imóvel após a inscrição em dívida ativa, o que caracterizaria fraude à execução e justificaria a continuidade da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de premissa fática no acórdão embargado, decorrente da desconsideração de suposta fraude à execução por alienação de imóvel após a inscrição em dívida ativa, capaz de afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3
.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa.

4. O acórdão embargado analisou com clareza e profundidade os fundamentos fáticos e jurídicos do caso, especialmente quanto à ausência de diligência eficaz por parte do exequente e ao não cumprimento dos requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

5. A alegação de fraude à execução foi apresentada apenas em sede de apelação, sem ter sido ventilada no momento processual adequado, quando o Município foi intimado a demonstrar diligência útil, tampouco houve requerimento de constrição ou incidente processual específico.

6. A simples juntada da matrícula de imóvel, sem providência executiva concreta, não configura movimentação útil e não afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual.

7. Não há erro de premissa fática, pois o acórdão não ignorou fatos constantes dos autos, mas os avaliou conforme sua regularidade e tempestividade.

8. A utilização dos embargos com efeito infringente, para modificar o julgado, é incabível diante da inexistência dos vícios legais.

9. Jurisprudência do STJ reitera que o mero inconformismo não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de fraude à execução apresentada fora do momento processual oportuno não configura erro de premissa fática no acórdão que extingue a execução por ausência de interesse processual.

3. A ausência de diligência concreta e tempestiva do exequente impede o prosseguimento da execução fiscal conforme critérios fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03.10.2013.

Outros atos normativos citados
: Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Primavera do Leste
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ente público, mantendo a sentença que
extinguiu a execução fiscal
por ausência de interesse processual, em observância à tese firmada no
Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
e à
Resolução CNJ n. 547/2024
.

O embargante aponta, em síntese, a existência de
erro de premissa fática
, ao fundamento de que teria sido
indevidamente desconsiderada a existência de bem imóvel alienado após a inscrição em dívida ativa
, fato que, em sua ótica, configuraria
fraude à execução
e permitiria a penhora do bem indicado, tornando indevida a extinção da execução fiscal.

Argumenta que tal elemento deveria ser suficiente para
afastar a conclusão de inexistência de bens passíveis de penhora
e, por consequência, da aplicação automática da extinção da execução com base na ausência de interesse de agir.

Assevera que o próprio imóvel alienado é suscetível de penhora e que a
fraude à execução
deveria ter sido reconhecida pelo acórdão, em razão da
alienação posterior à inscrição em dívida ativa.

Por fim, requer o reconhecimento do vício apontado e a reforma do acórdão, com a retomada da execução fiscal.

Em contrarrazões, o embargado, por intermédio da Defensoria Pública,
requereu a rejeição dos embargos
, sustentando a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, e reiterando que o acórdão embargado examinou exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos, concluindo pela ausência de diligência útil por parte do exequente e não comprovação das providências mínimas exigidas pela Resolução CNJ n. 547/202

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Conforme mencionado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos, em face do acórdão, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática deste Relator, a qual havia reconhecido a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio (TACIN), com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou com profundidade e clareza os pontos controvertidos, especialmente quanto à ausência de movimentação útil na execução fiscal e à falta de diligência concreta para localização de bens penhoráveis.

A decisão observou os critérios objetivos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.184 da Repercussão Geral
, e pela
Resolução CNJ nº 547/2024
, os quais condicionam a continuidade da execução à demonstração de medidas eficazes para cobrança.

Cumpre esclarecer que a alegação de suposta fraude à execução foi suscitada
somente em sede de apelação
, e não quando o Município foi oportunamente intimado para se manifestar quanto ao cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Naquele momento processual (manifestação de ID 286969403), poderia — e deveria — ter formulado pedido de constrição, indicado bens ou instaurado incidente processual específico.

No entanto,
limitou-se a questionar a validade da Resolução
, invocando sua autonomia normativa municipal, reiterando valores locais mínimos para ajuizamento de execuções fiscais e citando políticas públicas pretéritas, sem qualquer menção à alienação do imóvel.

Assim, embora a tese de fraude tenha sido efetivamente ventilada no Recurso de apelação, sua omissão no momento processual adequado demonstra que
não houve distorção fática por parte do acórdão embargado
, mas sim ausência de substrato jurídico-fático tempestivo por parte do exequente. O reconhecimento da alegada fraude dependeria de
diligência executiva concreta e tempestiva
, o que não se verificou nos autos.

Ressalte-se que o próprio acórdão embargado foi expresso ao afirmar:

“Quanto à alegada fraude à execução, verifica-se que no curso da ação não houve indicação do bem à penhora na ocasião oportuna.”

A simples juntada da matrícula de imóvel, sem o correspondente requerimento de penhora, constrição ou qualquer providência executiva, não caracteriza movimentação útil nos moldes exigidos pelo regime de transição estabelecido pelo CNJ, tampouco substitui a instauração do incidente de fraude à execução com contraditório.

A alegação de "erro de premissa fática" demanda demonstração inequívoca de que a decisão judicial partiu de fatos inexistentes ou ignorou fatos comprovadamente constantes dos autos, o que não ocorre na hipótese em exame. Ao revés, a decisão colegiada examinou minuciosamente os dados fáticos relevantes, especialmente quanto à ausência de movimentação útil no curso da execução fiscal e à inércia do exequente no cumprimento das determinações previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, após regular intimação.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

O STJ estabelece que "os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida" e que "não podem ser acolhidos embargos declaratórios que [...] revelam o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido" (EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os
embargos
de
declaração
somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. São inviáveis os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, pois não se prestam a veicular mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento . 2. Sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça analisar dispositivos constitucionais ainda que para fins de prequestionamento da matéria. 3. Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no CC: 159975 SP 2018/0190627-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024)

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistirem as hipóteses do art. 1.022 do CPC, esclarecendo que, ainda que não explicitados todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025